Tribunal: TJMT
Processo: 1011014-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011014-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES PEREIRA - CPF: 413.057.361-68 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO –PRELIMINAR REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO DEIXADO NO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA PARA ORÇAMENTO POR SEGURADORA – SUPOSTA RETIRADA DE PEÇAS PELA RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR – ART.
373, INCISO I, DO CPC – AJUIZAMENTO DA LIDE SÓ DEPOIS DE
CINCO ANOS – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO E DESCASO PELO PROPRIETÁRIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante impugna a sentença ao consignar os motivos que eventualmente conduziriam à sua reforma.

Se a autora deixa o veículo no pátio da Concessionária para conserto e apesar de comunicado várias vezes a retirá-lo de lá permanece inerte, e só depois de cinco anos propõe Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais sob a alegação de que estava depenado, o que, porém, não comprova (inciso I do art. 373 do CPC), é evidente a situação de abandono e descaso pelo proprietário, o que afasta o direito às reparações pleiteadas.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém com a ressalva prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

A apelante alega que em razão de acidente de trânsito levou seu

veículo à Concessionária (ré) para conserto, e ao buscá-lo após alguns meses o encontrou depenado, como demonstrariam as fotos anexadas na inicial.

Aduz que a apelada, na condição de depositária, não cumpriu o dever de guarda e conservação, e que o fato de ela, autora, não ter especificado as peças faltantes no automóvel não configura falha irreparável.

Pleiteia a reconsideração do entendimento firmado na primeira instância, com a devida valorização da prova testemunhal.

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Violação ao princípio da dialeticidade

Sobre a matéria, Nelson Nery Jr. ensina o seguinte:

"
A

dialeticidade manifesta-se como princípio fundamental dos recursos porque impõe aos recorrentes o dever de consignar, expressamente, as razões pelas quais a decisão impugnada deverá ser reformada ou cassada
.

Ponto de destaque é que
os motivos invocados pelo recorrente devem ser pertinentes com os temas decididos no pronunciamento a que se impugna
.

De tal sorte, haverá violação do princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, invocar-se somente fundamentos pertinentes ao mérito da causa, quando a sentença tenha extinguido o processo sem julgamento de mérito."
(Recursos no Processo Civil. São Paulo: Dialética, 2004, p. 44)."

A apelante cumpriu o ônus de impugnar a sentença ao consignar os motivos que eventualmente conduziriam à sua reforma.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora alega que no dia 5-7-2014, em razão de acidente de trânsito, levou seu

veículo Honda/Civic, ano/modelo 2008/2008, placa DZY6037, à Concessionária (ré) para conserto, e ao buscá-lo após 45 dias, visto que não obteve resposta da Seguradora que fez o orçamento, o encontrou depenado, por isso se recusou a retirá-lo de lá.

Ocorre que o automóvel foi deixado no pátio da Concessionária sem Contrato de Depósito, e a apelante não descreveu na inicial quais seriam as peças faltantes.

A testemunha Florisberto Souza de Lima, corretor da empresa proprietária do veículo que colidiu com o da autora, declarou que esteve na casa dela após o acidente, viu o estado em que se encontrava o carro, a aconselhou a levá-lo à Concessionária ré para avaliação e orçamento pela Seguradora, e constatou a ausência de algumas peças quando foi até a oficina a pedido da apelante, contudo afirmou apenas que faltava o vidro da porta e a grade de painel, pois já tinha decorrido muito tempo.

O depoimento de uma única testemunha não é suficiente para confirmar a veracidade dos fatos (sistema da livre apreciação da prova), principalmente neste caso, em que não especifica o que exatamente teria sido removido do veículo.

E mais, em 2015 a apelante teve conhecimento por
telefone e e-mail (Id. 21923750)

da negativa da Seguradora e de que deveria pegar o carro na Concessionária, mas nem sequer questionou a suposta subtração de peças e, como já ressaltado, não foi realizado Contrato de Depósito.

Infere-se desse contexto que na realidade ela abandonou o veículo no pátio da apelada e foi chamada várias vezes a tirá-lo de lá (Id 236876284-pág. 03, 07, 08, 09, 10 e 11), todavia permaneceu inerte e nem mesmo autorizou o conserto. Só depois de cinco anos é que ingressou na Justiça.

Portanto,
mesmo que se possa discutir a responsabilidade da ré pela guarda e conservação, é evidente o abandono e o descaso por parte da autora, que, além disso, não comprovou a retirada das peças, ônus que lhe incumbia (inciso I do
art. 373 do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNIBUS DEIXADO NA OFICINA DO RÉU PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSERTO. ALEGADA RETIRADA DE ALGUMAS PEÇAS PELO RÉU. LAPSO TEMPORAL DE DOIS ANOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VEÍCULO DEIXADO AO RELENTO QUE SOFREU AS INTEMPÉRIES DO TEMPO. AUSÊNCIA DE CULPA DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL. ARTIGO 333, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC 61089 SC 2005.006108-9, relator Des. Sérgio Izidoro Heil, julgamento em 28-9-2009, Segunda Câmara de Direito Civil).

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 373 do CPC/2015, compete ao réu provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do autor e cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. (...) . 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1846975 SP 2021/0057301-0, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, julgamento em 14-8-2023, Primeira Turma, DJe de 18-8-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, porém com a ressalva prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024